Tribunal: TJBA
Processo: 8003702-70.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003702-70.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE

Advogado(s)
:
BRUNO XAVIER GOMES, LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

APELADO: A. G. B. N. e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS BINI MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1234 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol à autora, portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica associada a epilepsia refratária, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, além de condenar ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão judicial de fármaco não disponibilizado pelo SUS; (iii) determinar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais pelo Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever do Estado, impondo atuação solidária da União, Estados e Municípios, nos termos dos arts. 6º e 196 da CF.

A repartição de competências no âmbito do SUS possui natureza administrativa e não pode ser oposta ao particular para restringir o acesso ao tratamento necessário.

O STF, no Tema 793, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos, admitindo apenas o direcionamento do cumprimento da obrigação, sem exclusão de legitimidade passiva.

A prova dos autos demonstra a imprescindibilidade do medicamento, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e a hipossuficiência da parte, preenchendo os requisitos do Tema 106 do STJ.

A invocação da reserva do possível não afasta o dever estatal quando não comprovada a impossibilidade concreta, prevalecendo o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

O Tema 1234 do STF não se aplica ao caso, em razão da modulação de efeitos, que restringe sua incidência às ações ajuizadas após 19/09/2024.

A fixação de honorários advocatícios em 20% observa os critérios do art. 85, §2º, do CPC e não revela desproporcionalidade.

O Município é isento do pagamento de custas processuais por força de legislação específica, devendo ser afastada sua condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, não podendo a repartição administrativa de competências do SUS ser oposta ao cidadão. 2. É devida a concessão judicial de medicamento não fornecido pelo SUS quando comprovadas a imprescindibilidade, a ineficácia das alternativas disponíveis e a hipossuficiência do paciente. 3. A reserva do possível não afasta o dever estatal de garantir o direito à saúde sem prova concreta de impossibilidade financeira. 4. A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF impede sua aplicação a ações ajuizadas antes de 19/09/2024. 5. O Município é isento do pagamento de custas processuais quando houver previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178 (Tema 793); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234); STJ, Tema 106.